Tribunal: TJES
Processo: 5000817-53.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000817-53.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SHEILA DOS SANTOS LINO OLIVEIRA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1624513).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que deverá ser atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso;
b)
que não possui legitimidade para compor a presente lide, pois o responsável pela autorização para fornecimento de energia elétrica no loteamento dos recorridos é o IEMA;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
e)
que a área onde está localizado o imóvel é de proteção ambiental;
f)
que o fato de outros vizinhos da parte recorrida terem fornecimento de energia elétrica, não enseja, por si só, a autorização para o imóvel dos recorridos;
g)
que haviam pendências de liberação do IEMA para novas ligações no loteamento da parte recorrida;
h)
que foi enviado solicitação de aprovação e autorização, mas que foi negado pelo IEMA;
i)
que a autorização é requisito necessário para ligação do padrão de energia elétrica;
j)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Primeiramente, analisando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à segunda recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Em que pese a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, sob a alegação de que o responsável pela autorização dos serviços pleiteados é o IEMA, rejeito-a, pois
não há que se falar em

legitimidade passiva
ad causam
[1]
da concessionária, uma vez que apesar da necessidade de autorização de quaisquer dos órgãos públicos para instalação da rede de energia elétrica, a recorrente funciona como responsável pela execução do serviço.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deverá ser compelida a promover o fornecimento de energia elétrica no imóvel dos recorridos.

A sentença guerreada condenou a recorrente a realizar o fornecimento de energia elétrica no imóvel dos recorridos.

Pois bem, no que concerne à alegação da recorrente de que não possui responsabilidade sobre o acontecido, tenho que não merece prosperar, tendo em vista que os órgãos de serviço básico não podem negar acesso a um serviço essencial ao indivíduo, que no presente caso é a energia elétrica.

O fornecimento de energia elétrica é indispensável à existência digna do ser humano. Isto porque, a Constituição Federal define como direitos sociais aqueles que possibilitam melhores condições de vida aos mais vulneráveis.

A negativa da recorrente em promover o fornecimento de energia elétrica, - bem essencial à sobrevivência no mundo moderno -, sob o argumento de que o imóvel
está em área de proteção ambiental
ou ainda porque está pendente de
aprovação e autorização pelo IEMA, não deve ser admitido, pois como muito bem destacado pelo Juízo
a quo
, na área em testilha (loteamento Village do Sol) existem várias outras residências que contam com fornecimento de energia elétrica.

Ademais, o próprio parecer técnico 003/2017 da Gerência de Recursos Naturais (09/03/2017, ID. 1624420) é claro a dizer que não há óbice para o fornecimento de energia elétrica para as moradias já existentes na área em discussão, o que, ao meu alvitre, se amolda ao caso da parte recorrida
.

Outrossim, existem áreas vizinhas em que o
fornecimento de energia elétrica está sendo prestado.

Nessa esteira, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

Ementa: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA SOB O ARGUMENTO DE SE TRATAR DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. INCABÍVEL A SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL AFASTADA. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA QUE JÁ CONTA COM REDE DE ABASTECIMENTO. HIPÓTESE QUE DESCABE A NEGATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. Diferente de áreas em que não existe rede de fornecimento do serviço de energia, que carecem de extensão da rede, na hipótese, o local já conta com rede de distribuição, sendo caso apenas de ligar a rede externa (de responsabilidade da prestadora) à interna (de responsabilidade do consumidor). Nessa circunstância, não há falar em negativa da prestação, notadamente quando há fornecimento do serviço na vizinhança. Precedentes destas Turmas. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71004607347, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em: 30-01-2014)

Nessa perspectiva, pela ponderação de princípios e existindo no caso em apreço a maior relevância da proteção da confiança, igualdade, razoabilidade,

proporcionalidade e da
da dignidade da pessoa humana prevista na Constituição Federal,
o fornecimento de energia elétrica é medida imperativa.

Isto porque, conforme
determinação exarada na sentença, apesar da recorrente alegar que o imóvel está em área de proteção ambiental, não restou demonstrada a impossibilidade técnica para o fornecimento de energia elétrica, cumulado com o fato de
haver fornecimento de energia para a vizinhança
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

[1]

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. PEDIDO DE LIGAÇÃO. ÁREA VERDE. COMPROVAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL. DEMONSTRADA. IMÓVEL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Suposta ausência de prestação dos serviços na localidade da parte autora que não restou minimamente comprovada nos autos, não ultrapassando o campo das meras alegações.
Não há que se falar em ilegitimidade passiva da concessionária, pois embora necessite de autorização do Poder Público para instalação da rede de água, por se tratar de área verde, ainda assim, é responsável pela execução do serviço, daí porque inafastável a sua legitimidade passiva ad causam.
Precedentes desta Corte. 2. Feito que envolve fornecimento de água, bem jurídico considerado essencial ao cidadão. Hipótese em que a parte autora juntou aos autos contrato particular de compra e venda, razão por que se mostra desarrazoado a parte ré condicionar o fornecimento de serviço essencial à comprovação de propriedade/posse do imóvel, uma vez que tal requisito restou plenamente satisfeito.(...) 3. Conquanto a Companhia de Saneamento tenha sustentado
a ausência de infraestrutura no local, que seria um loteamento irregular, para permitir a execução de obras, no intuito de ser fornecida a ligação de água, não há prova efetiva que ateste a impossibilidade técnica de execução;
pelo contrário, aliás, considerando, por exemplo, que o local é servido com energia elétrica.
A essencialidade do serviço de água e luz, assegurado constitucionalmente, deve prevalecer sobre a hipotética irregularidade no loteamento onde se encontra o imóvel.
Em casos como o presente, deve existir uma preponderância do princípio da dignidade da pessoa humana, forte no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal. O fato de cuidar-se de área verde não seria, por si só, impeditivo à prestação dos serviços públicos essenciais postulados. Entendimento da jurisprudência dominante do TJ/RS. 4. Essas constatações evidenciam a necessária responsabilização da CORSAN, consistindo o fornecimento de água em serviço essencial, necessário à preservação do direito à saúde e da dignidade humana, previstos constitucionalmente. (...) determinar que a concessionária proceda à ligação de água na residência da parte autora, sob pena de multa diária, no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Ônus sucumbenciais invertidos, diante do presente resultado, atendidos os parâmetros do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil vigente. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70076092527, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 28/03/2018) (original sem destaque)

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÓBICE DA RECORRENTE NO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL SOB A ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO IEMA POR SE TRATAR DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.